Tribunal: TJSP
Processo: 2017741-63.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou a remessa dos autos ao perito contador para conferência dos cálculos elaborados pelas partes, a fim de serem utilizados critérios variados de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios – Inconformismo deduzido no agravo pela poupadora em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017741-63.2016.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado JOSE
ARISTIDES BARNABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017741-63.2016.8.26.0000 - Indaiatuba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: JOSE ARISTIDES BARNABE
VOTO no 116705
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas
partes - Nomeação de perito contábil Desnecessidade Ausência
de justificação para nomeação de perito Conferência de cálculo
que pode ser realizada por contador judicial.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - Execução individual de sentença de ação civil
pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários
em cadernetas de poupança Decisão que determinou a remessa
dos autos ao perito contador para conferência dos cálculos
elaborados pelas partes, a fim de serem utilizados critérios
variados de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios
Inconformismo deduzido no agravo pela poupadora em peça
padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação que
não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o
magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que nomeou perito
contador para melhor instrução da causa e conferência dos cálculos apresentados pelas
partes.
Agrava a instituição financeira se insurgindo contra a nomeação do
expert judicial, e, ainda, discutindo critérios para fixação dos juros de mora, correção
monetária.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017741-63.2016.8.26.0000 - Indaiatuba 3/3
É O RELATÓRIO
Tem razão em parte a agravante.
Impugnou o agravante a decisão atacada quanto a nomeação de perito
contador para conferência dos cálculos elaborados pelas partes, pois considera a agravante
que a realização de simples cálculos, é o bastante para o prosseguimento do feito.
De fato, tem razão a agravante, na medida em que o MM. Juiz a quo não
justificou quais os motivos que teriam levado à nomeação de perito contábil para
elaboração de conta que não é de grande complexidade, pois envolve tão somente a
aplicação de juros e correção monetária sobre o principal devido.
Assim sendo, é caso de afastar-se a necessidade de nomeação de perito
contábil para conferência dos cálculos pelas partes apresentado no processo.
De outro vértice, verifica-se na decisão agravada que o MM. Juiz a quo
determinou tão somente a verificação das contas elaboradas nos autos com os parâmetros
da sentença exequenda, para com isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi
sustentado nos autos e efetivamente ter meios para obter-se elementos de convicção, o que
é procedimento que não pode ser coibido, estando dentro do poder instrutório do
magistrado.
Analisado o conteúdo da decisão agravada, percebe-se que esta não
julgou a impugnação, limitando-se a encaminhar o processo para sua melhor instrução, e,
aí sim, ver-se habilitado o magistrado para acolher ou rejeitar a comentada impugnação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator